Tribunal: CARF
Processo: 10660.000687/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000687/2005-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.269 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO O SUL DE MINAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é
consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro,
procedente a tese de fundo.
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF o pedido
de parcelamento feito pelo contribuinte importa em desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher, com
efeitos infringentes, os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000687/2005-86
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000687/2005-86

Relatório
1.1. Trata-se de Embargos do Conselheiro contra Acórdão proferido por esta
Turma de relatoria do Conselheiro João Paulo Mendes Neto, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2003, 2004
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE. SÚMULA CARF No 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.
SÚMULAS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF (artigo 72 do Anexo II do Ricarf).
1.2. Noticia o Conselheiro Presidente desta Turma, basicamente, que antes da
prolação do Acórdão a Contribuinte havia expressamente desistido de seu recurso para inclusão
do débito em parcelamento.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Após a prolação de acórdão por esta Turma dando provimento ao Recurso
Voluntário interposto pela Contribuinte (e consequentemente, cancelando a autuação) a unidade
de origem informou e demonstrou por meio de tela SIEF o parcelamento e pagamento dos
débitos em análise:
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000687/2005-86

2.2. Se bem que algo serôdia a informação, é certo que nos termos do artigo 78,
§§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF o pedido de parcelamento feito pelo contribuinte
importa em desistência do recurso – não havendo lide a conhecer por esta Turma.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos para
sanar a omissão sobre o pedido de parcelamento da Contribuinte e, consequentemente, concedo
efeitos infringentes aos aclaratórios para não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital